Tribunal: TJPA
Processo: 0908905-69.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0908905-69.2023.8.14.0301

APELANTE: WALDILSON ENES COLINS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITALO MAGNO NEVES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança para anular ato de remoção ex officio de servidor público (Policial Penal) da comarca de Marabá para Santa Izabel. O servidor, aprovado em concurso com lotação regionalizada, foi removido sob a justificativa administrativa de "permuta", sem que houvesse requerimento ou bilateralidade, e com prejuízo à unidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válido o ato administrativo de remoção ex officio fundamentado em "permuta" inexistente (falsa causa), em desacordo com a regionalização prevista no edital do concurso e sem a devida motivação contemporânea exigida por lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do ato administrativo vincula-se à existência e à veracidade dos motivos alegados, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes. A justificativa de "permuta" exige bilateralidade e requerimento dos interessados (Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 44, II), requisitos ausentes no caso.

4. A remoção de ofício, embora seja ato discricionário, impõe à Administração o dever de motivação explícita, clara e congruente, notadamente quando restringe direitos ou interesses do servidor (CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, art. 50). A motivação genérica ou apresentada a posteriori não convalida o ato nulo.

5. A aprovação em concurso com previsão de vagas regionalizadas e a proteção constitucional à família limitam a discricionariedade administrativa, exigindo demonstração robusta de interesse público para justificar a movimentação do servidor para região diversa da original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "É nulo o ato de remoção ex officio de servidor público motivado por fatos inexistentes ou falsos, em violação à Teoria dos Motivos Determinantes e às regras de regionalização do concurso público".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I e § 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 44, II, e 49.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0852577-90.2021.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0851932-65.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.01.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804272-76.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ÍTALO MAGNO NEVES GONÇALVES
contra a autoridade coatora
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS (DGP) DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP) DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da exordial, a insurgência do impetrante, ora Policial Penal concursado, está no Ofício Interno nº 9636/2023/CRH/DGP/SEAP, que determinou a sua remoção
ex officio
de sua lotação na Central de Custódia Provisória de Marabá (Região de Carajás) para a Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel III.

O servidor sustentou a nulidade do ato por desrespeito ao critério de regionalização do Edital nº 001/2017, pelo qual foi aprovado especificamente para a mencionada região, o vício insanável de motivação, uma vez que a Administração justificou o deslocamento sob a rubrica de "
permuta
", instituto que exige bilateralidade e requerimento voluntário, o que não ocorreu, por fim, a violação ao princípio da proteção à unidade familiar, destacando que sua esposa também é servidora pública no Maranhão, em localidade adjacente à lotação original.

Diante disso, impetrou o remédio para requerer, preliminarmente, a concessão de medida liminar, determinando a suspensão do ato e de seus efeitos, para que o impetrante permaneça na lotação anterior, pedindo-se, ainda, que a medida seja cumprida em até 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa cogente. No mérito, a concessão da segurança, estabilizando-se os efeitos da liminar, para fins de que seja anulado o ato de remoção
ex officio
atacado.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de origem deferiu a referida liminar para suspender o ato impugnado até o julgamento definitivo de mérito (ID 28350646).

Apos citada, a autoridade coatora apresentou a prestação de informações defendendo a estrita legalidade e a discricionariedade do ato.

O Estado do Pará argumentou que a movimentação de pessoal no âmbito da SEAP é pautada pelo poder de autogestão e pela necessidade de otimização da segurança pública, especialmente em virtude de intervenções técnicas realizadas no Complexo Penitenciário de Marabá.

Alegou a inexistência do direito à inamovibilidade para os servidores civis e defendeu que o controle jurisdicional deve se limitar à legalidade estrita, sendo vedada a incursão no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada. O magistrado sentenciante fundamentou o
decisum
na Teoria dos Motivos Determinantes, asseverando que a validade do ato administrativo está indissociavelmente ligada à veracidade e à existência dos motivos invocados. No caso concreto, o juiz identificou uma "discrepância insuperável" entre a justificativa técnica (permuta) e a natureza do ato praticado (remoção impositiva), concluindo que a motivação genérica e contraditória fulmina a presunção de legitimidade do ato, tornando-o nulo de pleno direito.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que a
"justificativa técnica"
apresentada nos autos do processo administrativo (ID 108221862) era suficiente para demonstrar o interesse público.

O apelante reiterou que o sistema penitenciário exige flexibilidade operacional e que a situação pessoal ou familiar do servidor não pode sobrepor-se às necessidades da Administração Pública. Invocou precedentes do STF para sustentar que o Judiciário não deve substituir a discricionariedade do administrador.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar na integra o julgado no sentido de denegar a segurança, ora pleiteada.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões para refutar as teses estatais, salientando que o Estado tentou
"forjar"
uma motivação posterior para suprir a imprecisão do ato original. Argumentou que a remoção
ex officio
de servidor estável exige processo administrativo prévio e motivação explícita, clara e congruente, o que teria sido solenemente ignorado pela SEAP. Reforçou que a segurança concedida não invadiu o mérito administrativo, mas apenas exerceu o controle de legalidade sobre um ato eivado de nulidade por ausência de pressuposto de fato. Dessa forma, requereu a manutenção do feito.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo.

O
Parquet
destacou que a motivação é requisito essencial de validade de qualquer ato que limite direitos do administrado, conforme a Lei Estadual nº 8.972/2020. Ressaltou que a utilização de termos vagos como
"reorganização"
e a classificação errônea do instituto jurídico utilizado (falsa permuta) configuram abuso de poder e desvio de finalidade.

Concluiu que a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao proteger o direito líquido e certo do servidor, devendo ser mantida para garantir a estabilidade das relações jurídicas e a proteção à regionalização prevista no concurso público.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que determinou a remoção
ex officio
do servidor Ítalo Magno Neves Gonçalves, Policial Penal, da lotação de Marabá para Santa Izabel.

O Estado do Pará, em suas razões, sustenta a supremacia do interesse público e a discricionariedade administrativa. Contudo, a análise dos autos revela vícios insanáveis que retiram a legitimidade do ato impugnado.

Embora a Administração Pública goze de discricionariedade para organizar seu quadro de pessoal com base nos critérios de conveniência e oportunidade, tal poder não é absoluto e encontra limites na Teoria dos Motivos Determinantes.

Segundo esta teoria, quando a Administração justifica a prática de um ato, a validade deste fica vinculada à veracidade e à legalidade dos motivos expostos. No caso em tela, o Ofício Interno nº 9636/2023 fundamentou o deslocamento do servidor sob a justificativa de uma
"permuta"
. Todavia, a permuta é instituto jurídico que pressupõe a bilateralidade e a manifestação de vontade concordante de ambos os servidores, o que restou provado nos autos inexistir.

Cabe ressaltar que cada ente Estatal possui competência para prover a organização de seus servidores, sendo-lhes permitido transferir e removê-los na medida em que surge o interesse público e a necessidade do desempenho das funções.

Ocorre que os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Destaco que a remoção
"ex officio"
é ato administrativo discricionário, subordinado aos critérios de conveniência e oportunidade, assim, a Administração tem o dever de motivá-lo e fundamentá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores. Conforme estabelece a constituição, a administração pública obedecerá aos seguintes princípios:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Vale ressaltar que a exigência da motivação das razões do ato administrativo em situação como a debatida nos autos se dá em razão de afetar diretamente o direito do servidor público, conforme prescreve o art. 50, inciso I, da Lei Federal nº 9.784/99,
in verbis
:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Ainda destaco que a matéria sobre remoção de servidor está disposto no art. 49 da Lei n° 5.810/94, senão vejamos:

Art. 49 -
A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

Contudo, o que fora escrito para motivar o ato de remoção do agente público fora a informação de
“permuta”
, o que consta com fundamentação no art. 44, inciso II da mesma Lei:

Art. 44 - Caberá a transferência:

I - a pedido do servidor;

II - por permuta, a requerimento de ambos os servidores interessados

Neste sentido, observa-se que o ato de permutar requer outras condições além da Manifestação da Administração Pública, sendo isto o requerimento expresso dos servidores interessados. Logo, o ato administrativo desprovido de motivação é viciado, por consequência, passível de nulidade. Tal motivação é de tamanha relevância que a Lei nº 9.784/99 em seus arts.2º, inciso I e 50, inciso I e § 1º, como também da legalidade do art. 37,
caput
, da CF, ante a inobservância do comando legal insculpido no art.49, inciso I e II da Lei Estadual nº 5.810/94 ao norte mencionado

A tentativa do Estado de conferir nova roupagem ao ato em sede recursal, alegando "necessidade de serviço" genérica ou "reorganização técnica", configura motivação
a posteriori
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico para fins de sanar vícios de validade do ato originário.

Deve-se observar que o apelado foi aprovado em concurso público com previsão de vagas regionalizadas (Região de Carajás). A remoção para região distinta (Santa Izabel), sem a devida demonstração de interesse público excepcional e específico que supere o regramento do edital, fere o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Ademais, o direito à convivência familiar reforça a necessidade de uma motivação robusta para atos que desarticulam a unidade doméstica do servidor, especialmente quando a motivação apresentada pela Administração mostra-se contraditória ou inexistente.

O Poder Judiciário não está substituindo a conveniência da Administração, mas exercendo o controle de legalidade. Ato administrativo com motivação falsa, incongruente ou inexistente é ato nulo. Portanto, a intervenção judicial é necessária para restaurar a ordem jurídica violada.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONTEMPORÂNEA. VIOLAÇÃO À REGIONALIZAÇÃO DE LOTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível manejada pelo Estado do Pará contra sentença concessiva de segurança, reconhecendo a nulidade de ato de remoção ex officio de servidor público ainda em estágio probatório, lotado originalmente na Região Guamá, para unidade prisional em Tucuruí, com base em suposta urgência administrativa não contemporaneamente motivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a remoção ex officio de servidor público em estágio probatório, aprovado em concurso regionalizado, com base em alegada urgência administrativa, sem motivação contemporânea e em desconformidade com a regionalização da lotação prevista no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 49, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 5.810/94 estabelece que a remoção ex officio somente é permitida a servidores estáveis, sendo vedada a sua aplicação a servidores em estágio probatório.

4. Ainda que a remoção seja ato discricionário, exige motivação adequada e contemporânea, sobretudo quando afeta direitos fundamentais, como a proteção à família e a estabilidade funcional.

5. A motivação invocada — decisões judiciais que afastaram servidores de Tucuruí — não foi apresentada de forma contemporânea ao ato de remoção.

6. A jurisprudência do TJPA é pacífica quanto à nulidade de atos de remoção sem motivação ou praticados em desrespeito às regras do edital do concurso público, especialmente nos casos de regionalização de lotação.

7. A remoção para unidade fora da região originalmente definida no edital configura violação ao princípio da legalidade e gera nulidade do ato administrativo.

8. O agravante não trouxe fundamentos novos capazes de alterar a conclusão da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A remoção ex officio de servidor em estágio probatório é vedada pelo art. 49, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 5.810/94.

2. A remoção de servidor aprovado em concurso regionalizado para unidade fora da região de lotação viola o princípio da legalidade e o edital do certame, sendo nulo o ato administrativo correspondente quando desprovido de motivação contemporânea e idônea.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0852577-90.2021.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX-OFFÍCIO DE SERVIDOR EFETIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para unidade diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

2 - Não obstante a discricionariedade do ato de remoção, a Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato. Ato administrativo sem motivação que se reputa nulo. Jurisprudência consolidada do C. STJ e deste Tribunal.

3 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851932-65.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE MOTIVAÇO. ILEGALIDADE.NULIDADE DO ATO. DECISO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso de agravo de instrumento com a finalidade de reformar a decisão a quo que deferiu medida liminar, determinando o retorno dos impetrantes às funções que exerciam no Hospital Municipal de Paragominas antes das transferências.

2. Na motivação, o agente público deve explicitar de forma fundamentada os motivos que o conduziram à elaboração do ato administrativo, devendo a Administração Pública indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, pois se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos.

3- O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

4. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804272-76.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/06/2021 )

Portanto, restou evidente a necessidade de manutenção do julgado em decorrência da observância da legislação e jurisprudência vigente à época dos fatos pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026